Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743299-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO MACHADO DE ARAUJO NETO, LEONARDO NEVES MACHADO APELANTE: APARECIDA MARIA NEVES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA MARIA NEVES MACHADO EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS NEVES MACHADO D E S P A C H O O advogado dos réus embargantes, FERNANDO ANTONIO MARQUES JUNIOR - OAB/DF 15.388, reitera a renúncia ao mandato outorgado, juntando nesta oportunidade novo print da comunicação às partes via aplicativo de mensagens Whatsapp e documentos (ID 74210228 a 74210233). Com efeito, “A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento.” (Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Pelo teor dos documentos, é possível observar que os números de telefone aos quais foram enviadas as mensagens juntadas pelo patrono pertencem aos réus Elio e Aparecida, uma vez que se trata do número no qual o primeiro foi citado no feito (Id 65673530), ao passo que a segunda informou o mesmo número em procuração apresentada em outro feito (Id 74210231). Verifica-se, ainda, a confirmação do recebimento da mensagem de renúncia, além de manifestação dos réus que denota o ciência de seu teor. Ressalte-se que o réu Espolio de Leonardo Neves Machado é representado pela ré Aparecida Neves Machado. Entendo, assim, que resta comprovada a notificação dos réus, conforme disposto no art. 112, do CPC. Transcorrido o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no §1o de referido dispositivo legal, a contar do dia 21/07/2025 (data de protocolização da petição Id 74210227), à Secretaria para excluir o respectivo advogado dos autos, se antes os réus não constituírem novo(s) patrono(s). Ressalte-se que, conforme entendimento do STJ, “A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.” (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024) Aguarde-se, assim, o decurso do prazo recursal referente ao acórdão ID 73566398. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora